Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EFEITO DE ALUCINÓGENO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CONFISSÃO REITERADA. TESTEMUNHA OCULAR. DISPENSA DA OITIVA PELA DEFESA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERIGO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a Defesa procure desqualificar a confissão do réu, alegando que o suposto disparo também fez parte de suas alucinações, a versão contraria a narrativa apresentada pelo próprio réu em audiência e, pelos fatos relatados, perante a autoridade policial, pela única testemunha ocular.

2. Não se recomenda a restituição do artefato ao réu, absolvido de forma imprópria pela prática do delito de disparo de arma de fogo, sujeito a tratamento contra dependência química, se as circunstâncias dos autos evidenciam que a medida põe em risco sua integridade física e a de terceiros.

3. Recurso desprovido.